Tribunal: TJSP
Processo: 2135726-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. Decisão que indeferiu a expedição de carta de adjudicação. Cessão de direito de imóvel objeto da herança realizada antes da homologação da partilha. Pedido de exclusão do imóvel do plano de partilha apresentado pela inventariante. Concordância de todos os herdeiros. Possibilidade de adjudicação do imóvel a terceiro Inteligência aos artigos 1.793 do Código Civil e 659 do

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. Decisão que indeferiu a expedição de carta de adjudicação. Cessão de direito de imóvel objeto da herança realizada antes da homologação da partilha. Pedido de exclusão do imóvel do plano de partilha apresentado pela inventariante. Concordância de todos os herdeiros. Possibilidade de adjudicação do imóvel a terceiro Inteligência aos artigos 1.793 do Código Civil e 659 do Código de Processo Civil. Questões relativas ao pagamento ou quitação de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio que não podem ser conhecidas no arrolamento. Validade da cessão de direitos realizada por escritura pública e com a participação da inventariante e de todos os herdeiros. Ausência de impedimento para a expedição de carta de adjudicação em favor do cessionário. Decisão reformada. Recurso provido.